Tribunal: TJMT
Processo: 0011918-82.2006.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011918-82.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON DO CARMO SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 007.933.211-07 (VÍTIMA), THAYANE CAROLINE ALVES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON DO CARMO SILVA (ASSISTENTE), ADAILTON PAULO DE ALENCASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO FORMAL, E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA, DIREITO À FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA E AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - AUTORIA -
CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE -
RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADO - DECISÃO DO STJ E TJMT -
MOTIVO TORPE - RIXA ANTERIOR - MORTE DE UM CÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA -
CRUELDADE
- LAUDO PERICIAL E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - VÍTIMA CAÍDA NO SOLO - DIVERSOS TIROS E GOLPES DE ARMA BRANCA -
CRUELDADE CARACTERIZADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA-

SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO CAUSADO À VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ARESTO DO TJMG -

SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - CULPABILIDADE -
PREMEDITAÇÃO
- TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - FRAÇÃO TENTATIVA -
INTER

CRIMINIS
- VÍTIMA ATINGIDA EM VÁRIAS REGIÕES DO CORPO - LOCAIS POTENCIALMENTE LETAIS - 1/3 (UM TERÇO) - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO

- PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO).

“A reiteração de golpes contra vítima indefesa, infligindo lhe sofrimento inútil, caracteriza o meio cruel”
(CAPEZ. Fernando, Curso de Direito Pena. Vol. 2, parte especial: ed. atual - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pag. 134), cuja valoração acerca do sofrimento desnecessário causado à vítima compete ao Conselho de Sentença (TJMG, AP N.U 1.0431.04.011190-5/001).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

O
inter

criminis
percorrido [disparos de arma de fogo e golpes de arma branca em regiões vitais] justifica a redução da pena
“na
fração
de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064; AP N.U 0001751-21.2013.8.11.0087).

“Mostra-se adequado o regime
fechado
para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena
superior
a 8 (
oito
)
anos
de reclusão”
, consoante disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do CP (TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008).

Se os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0011918-82.2006.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE(S):

NILSON DO CARMO SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

NILSON DO CARMO SILVA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 92387), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio cruel e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em concurso formal [vítimas Eliezer Alves do Nascimento] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe [vítima Thayane Carolaine do Nascimento], em concurso material, a 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 14, II, e art. 70,

e art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP - (fls. 993/1.010).

O apelante sustenta que: 1) a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: a)
“embasada em depoimentos colhidos apenas na fase inquisitiva”
; b) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio cruel

não estariam comprovadas nos autos; 2) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) deveria ter sido aplicada a fração máxima pela tentativa de homicídio contra Eliezer Alves do Nascimento [Fato 1]; 4) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, seja reduzida a pena e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5º, LIV, LV e LVII e o art. 93, IX, ambos da CF/88 e os art.s 59, 68, 155, 158, todos do CP
(fls. 1.045/1.051).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 1.054/1.073).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Tripla tentativa de homicídio qualificado. Veredicto condenatório. Inconformismo defensivo. 1) Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Improcedência. Decisão não manifestamente arbitrária ou flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário. Se a decisão encontra algum apoio na prova reunida, não pode ser cassada, sob pena de afronta ao princípio da soberania do Júri, constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF). 2) Almejado o decote das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel. Improcedência. Evidências contidas nos autos e acolhidas pelos Jurados. Soberania dos Veredictos. 3) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Alegada apreciação incorreta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Improcedência. Juízo singular que, ao aplicar a pena-base, analisou de forma coesa as circunstâncias judiciais e as valorou negativamente quando necessário, aplicando o aumento de 1/6 para cada vetor negativo, em conformidade com entendimento do STJ. 4) Almejada a readequação da fração da minorante da tentativa (parágrafo único do art. 14, CP), para que seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Improcedência. Iter criminis que, em relação a uma das vítimas, ficou muito próximo da consumação. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a soberana decisão do Conselho de Sentença.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 1.080/1.098).

É o relatório.

Após, à d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022